Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS.
1. Mantém-se a r. decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, se não há provas nos autos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC 50).
2. Negou-se provimento ao agravo.